Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE A COMPANHEIRA. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos de no 0729359-36.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas arroladas, com o objetivo de demonstrar a dependência financeira da agravante em relação ao servidor falecido. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões no ID 29972809. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, face à situação de penúria relatada pela agravante, que sequer possui atividade remunerada.
2. No caso dos autos, a despeito da decisão do magistrado nos autos principais, importa esclarecer que a existência ou não de dependência econômica da companheira em relação ao falecido no momento do óbito, e a superveniência de necessidade econômica, nos moldes da Sumula 336 do STJ, deverá ser comprovada de forma inequívoca. De acordo com o que prescreve a Legislação Processual, cabe ao autor da ação comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e, pelo princípio da comunhão da prova, cabe ao magistrado, ao valorar os elementos dos autos para emissão do decreto, considerar aqueles capazes de firmar-lhe o convencimento.
3. Destaco que, ainda que a agravante seja ex-companheira, a situação de dependência poderia persistir sendo causa eficiente, se provada, para manutenção da pensão. Não bastassem estas ponderações, insta acrescentar que, para deferimento de produção de provas, necessário que a prova requerida tenha pertinência e relevância com a análise do caso. A pertinência observa-se se a prova está ou não afinada com os critérios de direito material. Já na relevância verifica-se se a prova requerida realmente contribuirá para a prestação jurisdicional. Ademais, há que considerar que a parte deve se desincumbir do ônus que lhe é atribuído, cabendo ao magistrado utilizar-se da técnica da cognição exauriente, a fim de proferir decisão baseada em juízo definitivo, promovendo segurança jurídica, e impedindo o surgimento de novas discussões acerca do tema.
4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para determinar a oitiva das testemunhas arroladas pela agravante.